Tribunal: TJES
Processo: 0014810-46.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014810-46.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO JOSE PEREIRA e outros

APELADO: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. e outros (3)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014810-46.1999.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA e EUZENI DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. FALTA DE MONITORAMENTO EM SALA DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVA COM POSTERIOR FALECIMENTO NO CURSO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação de indenização por ato ilícito ajuizada por SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA e EUZENI DA SILVA PEREIRA, em nome de seu filho falecido, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais, em decorrência de omissão estatal na prestação do serviço de saúde prestado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que resultou em parada cardiorrespiratória e graves sequelas neurológicas em criança de 3 anos, culminando em seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado responde civilmente por omissão na prestação do serviço de saúde em hospital público; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (iii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na prestação do serviço público de saúde é subjetiva e exige a demonstração de que o ente público tinha o dever de agir e não o fez de modo adequado.

4. O laudo pericial judicial atesta que não houve erro médico direto, mas sim falha grave na estrutura hospitalar, consubstanciada na ausência de profissional capacitado na sala de recuperação anestésica, o que retardou a identificação da parada cardiorrespiratória da criança, agravando o dano neurológico.

5. Verificado o nexo causal entre a omissão específica (falta de monitoramento adequado) e o resultado danoso (sequelas e morte da criança), configura-se o dever de indenizar do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 60.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o sofrimento experimentado pelos familiares e os parâmetros jurisprudenciais de casos análogos.

7. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na prestação do serviço público de saúde exige prova da falha no dever de agir e do nexo causal com o dano.

2. Configura omissão específica ensejadora de indenização a ausência de monitoramento adequado em sala de recuperação anestésica, quando tal dever é assumido pelo hospital ao realizar procedimento sob anestesia.

3. O valor de indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e os parâmetros jurisprudenciais, sendo cabível a majoração apenas em caso de flagrante desproporção.

4. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 186; STJ, Súmula nº 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.708.325/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.05.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.869/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.11.2021; STF, RE 841.526/RS (Tema 592); TJAC, AC 0700078-40.2023.8.01.0002, rel. Juiz Roberto Barros, j. 25.07.2025; TJMG, APCV 1589039-20.2003.8.13.0024, relª. Desª. Mônica Aragão, j. 22.07.2025; TJRJ, APL 0070201-79.2018.8.19.0002, relª. Desª. Fernando Viana, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 14230422) que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito ajuizada por
SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA e EUZENI DA SILVA PEREIRA
(sucessores de José Renato da Silva Pereira), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de saúde.

A sentença extinguiu, ainda, o processo, sem resolução de mérito, em face dos médicos e das cooperativas demandadas, por ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais (ID 14230429), o recorrente sustenta, em suma, a inexistência de sua responsabilidade civil, argumentando que a prova pericial afastou a ocorrência de erro médico e classificou o evento danoso como uma fatalidade imprevisível. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Por fim, requer que o termo inicial dos juros de mora seja fixado na data do arbitramento da indenização.

Em contrarrazões (ID 14230586), os Apelados rebatem as teses recursais, defendendo que a responsabilidade do Estado restou configurada não por erro médico comissivo, mas por uma grave omissão na prestação do serviço, conforme robustamente demonstrado pelo laudo pericial. Pugnam pela manutenção integral da sentença.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

A presente Ação de Indenização por Ato Ilícito foi ajuizada em 22 de setembro de 1999 por
JOSÉ RENATO DA SILVA PEREIRA, então menor impúbere, representado por seus genitores, SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA e EUZENI DA SILVA PEREIRA
, em face do
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
, tendo a causa de pedir se centrado em suposto erro médico e omissão de socorro durante atendimento realizado em
21 de abril de 1999
, para a sutura de um ferimento na língua do autor.

Alegou-se que a aplicação de anestesia por médico não especialista, a ausência de um anestesiologista e a falta de monitoramento profissional na sala de recuperação pós-anestésica resultaram em uma parada cardiorrespiratória que deixou o menor com sequelas neurológicas gravíssimas e permanentes, culminando em seu óbito no curso da demanda.

Devidamente citado, o Hospital demandado arguiu sua ilegitimidade, por não possuir personalidade jurídica própria, indicando ser parte da estrutura do Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP, uma autarquia estadual.

Nesse passo, a parte autora aditou a inicial para requerer a inclusão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no polo passivo.

Citado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação (Fls. 47/62), arguindo, em preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as cooperativas médicas prestadoras de serviço e os profissionais envolvidos no atendimento, a saber:
COOPANEST/ES – Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo
,
COOPERCIGES – Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Estado do Espírito Santo
, e os médicos
CARLOS ROBERTO FRIZZERA BARBOSA
,
WANDER PEREIRA
e
CARLOS AUGUSTO NOMES NÉSPOLI
.

O pedido de inclusão foi acolhido, e os litisconsortes, devidamente citados, apresentaram suas respectivas defesas, negando responsabilidade pelo evento danoso.

Na Decisão Saneadora de fls. 354/356, o MM. Juízo
a quo
: i) Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir da lide o médico CARLOS AUGUSTO GOMES NESPOLI, por restar comprovado que não estava de plantão na data dos fatos; ii) Postergou a análise da ilegitimidade passiva dos demais médicos e cooperativas para o momento da sentença; iii) Rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de denunciação da lide; iv) Fixou como ponto controvertido da demanda: "
se há relação entre o dano ocorrido e a atuação dos médicos requeridos
" e v) Deferiu a produção de prova oral e pericial.

A produção da prova pericial foi tumultuada, com a nomeação e posterior recusa de dois peritos. Por fim, foi nomeado o Instituto Capixaba de Perícias, que designou o Dr. José Luiz Federici para a elaboração do laudo técnico.

O
Laudo Pericial
, juntado às fls. 469/505, trouxe as seguintes conclusões técnicas: i)
afastou a ocorrência de erro médico
nos procedimentos de anestesia e sutura ao concluir que a reação à anestesia inalatória foi um “fator imprevisível” e que o ato cirúrgico em si transcorreu sem intercorrências. Atestou, ainda, que o médico cirurgião estava capacitado para realizar o referido procedimento anestésico em intervenções de pequeno porte; e ii) foi
categórica e contundente
ao identificar
uma falha estrutural grave no serviço prestado pelo hospital
, consistente na ausência de supervisão profissional na sala de recuperação pós-anestésica. O laudo afirma textualmente que:

- “A criança não recebeu assistência por profissional capacitado na Sala de Recuperação Anestésica sendo acompanhado pela mãe que leiga só percebeu que algo estava anormal quando outras crianças que retornaram após o atendimento do seu filho estavam despertando e o seu não.”

- “A demora em se verificar a condição anormal da criança na sala de Recuperação Anestésica contribuiu para o agravamento das sequelas.”

- “A falta de um profissional capacitado enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem contribuiu para a demora na constatação do quadro que se instalava o que levou a uma injúria maior por anoxia cerebral com maior comprometimento neurológico.”

Por fim, a perícia

iii)

estabeleceu um
nexo de causalidade
direto não com o ato médico em si, mas
com a omissão do hospital em prover a estrutura adequada de vigilância
, o que foi determinante para o agravamento do dano. Em resposta a quesito, o perito concluiu que a parada cardiorrespiratória “poderia ter um resultado mais favorável se tivesse sido identificada mais rapidamente por um profissional de saúde capacitado”.

Após as manifestações das partes sobre o laudo pericial e a desistência da produção de prova oral, foi proferida a r. sentença (ID 14230422), a qual, em harmonia com as conclusões periciais, fundamentou que, embora não tenha havido erro na conduta comissiva dos médicos, restou cabalmente comprovada a
falha da administração pública por omissão
.

O juízo sentenciante reconheceu que a insuficiência de pessoal no hospital para o adequado monitoramento pós-anestésico foi a causa determinante para a gravidade das sequelas sofridas pela vítima, configurando o nexo causal e o dever de indenizar do Estado.

Com base nesses fundamentos, a r. sentença julgou extinto o feito em relação aos médicos e às cooperativas, por ilegitimidade passiva (nos termos do Tema 940/STF), e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

O cerne do presente recurso consiste em aferir a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelas graves sequelas neurológicas, que culminaram no óbito, de uma criança atendida no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais e seus consectários legais.

Conforme já relatado, a análise detida dos autos revela uma sequência de fatos incontroversos e trágicos. Em 21 de abril de 1999, o menor José Renato da Silva Pereira, então com três anos de idade, sofreu uma pequena lesão corto-contusa na língua e foi levado por sua genitora ao HINSG para atendimento.

No setor de pequenas cirurgias, foi submetido a um procedimento de sutura sob anestesia inalatória, ministrada pelo médico cirurgião, Dr. Carlos Roberto Frizzera Barbosa.
Após o procedimento, a criança foi levada à sala de recuperação pós-anestésica, permanecendo sob os cuidados exclusivos de sua mãe.

Passado algum tempo, a genitora, por ser leiga, notou a anormalidade da situação apenas ao perceber que outras crianças, atendidas posteriormente, já despertavam da anestesia, enquanto seu filho permanecia inerte, pálido e sem batimentos cardíacos perceptíveis. Desesperada, buscou auxílio médico, momento em que foi constatada a parada cardiorrespiratória.

Apesar das manobras de reanimação,
a anoxia cerebral prolongada resultou em sequelas neurológicas gravíssimas e irreversíveis, deixando a criança em estado vegetativo por anos, até seu falecimento em 18 de abril de 2006
.

Feita essa recapitulação fática e probatória, não vislumbro motivos para a reforma da sentença vergastada

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, § 6º, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, distingue a responsabilidade decorrente de atos comissivos daquela oriunda de atos omissivos.

Quando o dano decorre de uma omissão estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessária a demonstração da falha do serviço (
faute du service
), ou seja, a comprovação de que o Estado tinha o dever de agir e não o fez, ou o fez de forma deficiente.

Não se trata, contudo, de uma omissão genérica, mas de uma
omissão específica
, que ocorre quando o Estado, obrigado a um dever concreto de agir para impedir o resultado danoso, falha em seu mister. Nesses casos, a responsabilidade aproxima-se da objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça “
alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
” (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.).

No caso em tela, a situação se amolda perfeitamente à hipótese de omissão específica. A partir do momento em que o Hospital Infantil recebeu o paciente e realizou um procedimento sob anestesia, assumiu o dever jurídico específico de prover vigilância e cuidados adequados durante todo o período de recuperação, até que a criança estivesse fora de risco.

O laudo pericial e os demais documentos dos autos, incluindo relatórios da própria equipe de enfermagem do hospital à época (fls. 233/239), são irrefutáveis ao demonstrar que o
nosocômio não dispunha de estrutura mínima de pessoal para garantir a segurança dos pacientes na sala de recuperação pós-anestésica, delegando à mãe, pessoa leiga, uma responsabilidade que era eminentemente técnica
. Esta falha no dever de vigilância e cuidado foi a causa direta e adequada para que a parada cardiorrespiratória, um evento que poderia ser prontamente revertido com sequelas menores, evoluísse para um quadro de anoxia cerebral severa e irreversível.

Resta, portanto, inequivocamente configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano sofrido pela vítima, exsurgindo o dever de indenizar. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL. ÓBITO FETAL. OLIGODRAMNIA NÃO VALORIZADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO I. CASO EM EXAME 1.
Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por gestante em razão do óbito fetal de sua filha, ocorrido dias após atendimento médico em hospital público estadual
. 2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul, ao fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o desfecho trágico. 3.
Apelação interposta pela autora, sustentando falha na prestação do serviço público de saúde, notadamente pela ausência de valorização clínica do quadro de oligodramnia constatado em ultrassonografia obstétrica. 4. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 841.526/RS (Tema 592). 7. Constatada, a partir dos elementos dos autos, a omissão na adoção de condutas mínimas de vigilância fetal diante de quadro clínico de oligodramnia em gestação a termo, evidenciando falha do dever de cuidado e nexo causal com o óbito fetal. 8. Ausência de realização de exames complementares como cardiotocografia e Dopplerfluxometria e liberação da paciente sem observância ao risco identificado demonstram a inobservância do protocolo assistencial mínimo.
(...) lV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Acre ao pagamento de: a) indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00; b) pensão mensal nos termos fixados no voto.
Tese de julgamento: "Configura falha na prestação do serviço público de saúde, apta a ensejar responsabilidade objetiva do Estado, a liberação hospitalar de gestante a termo com diagnóstico de oligodramnia sem adoção de medidas mínimas de vigilância fetal, restando caracterizado o nexo causal com o óbito fetal subsequente e ensejando a devida reparação por danos morais e materiais. (...)
(TJAC; AC 0700078-40.2023.8.01.0002; Cruzeiro do Sul; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Roberto Barros; DJAC 25/07/2025; Pág. 14)

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.
DANO-MORTE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00, em razão do falecimento da genitora da autora, após atendimento médico prestado em unidade hospitalar da rede pública
. (...) III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, por omissão específica na prestação de serviço de saúde, é reconhecida quando demonstrado o descumprimento do dever legal de garantir atendimento adequado, com nexo de causalidade entre a omissão e o dano. 4. O laudo pericial atestou que a paciente, idosa e politraumatizada, foi liberada precocemente do hospital, sem realização de exames compatíveis com o quadro clínico, o que contribuiu significativamente para o agravamento da saúde e posterior falecimento.
5. A tese de rompimento do nexo causal por culpa de terceiro (motorista atropelador) não prospera, pois, a falha estatal é autônoma e superveniente, relacionada à prestação inadequada do serviço de saúde. 6. O valor de R$30.000,00 fixado a título de danos morais mostrou-se desproporcional à gravidade da lesão, impondo-se sua majoração para R$80.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes jurisprudenciais. lV. Dispositivo e tese 7. Negaram provimento ao primeiro recurso e deram provimento ao segundo recurso, para majorar a indenização por danos morais para R$80.000,00.
Tese de julgamento:. 1. Configura omissão específica ensejadora de responsabilidade civil objetiva do Estado a falha no atendimento médico que contribui de forma relevante para o falecimento de paciente.
2. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado em primeiro grau se revela desproporcional à gravidade da lesão. (...) (TJMG; APCV 1589039-20.2003.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa; Julg. 22/07/2025; DJEMG 24/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ERRO MÉDICO.
PACIENTE QUE SOFREU FRATURA DECORRENTE DE ACIDENTE DOMÉSTICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. IMOBILIZAÇÃO COM GESSO E ALTA MÉDICA NO MESMO DIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO E ÓBITO POSTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ESTADO DO RJ E DA PARTE AUTORA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO DO APELO AUTORAL.
1. Ação indenizatória por danos morais ajuizada pelos genitores de paciente adulto que sofreu acidente doméstico fraturando o braço esquerdo. Atendido em Hospital Público Estadual foi tratado com imobilização em gesso e liberado. 2. Agravamento do quadro clínico do paciente, com náuseas, febre e vômito, culminando com internação 4 dias após o acidente. Passagem por Hospital Municipal e retorno ao Hospital Estadual que prestou o primeiro atendimento. Internação por 29 dias, com duas cirurgias de amputação do braço, e sessões de hemodiálise, até o falecimento. 3. Sentença que reconheceu a ausência de responsabilidade civil da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, condenando apenas o Estado do RJ ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. 4. Insurgência do Estado do RJ apontando ausência de comprovação de nexo causal a justificar a condenação, a inconclusividade do laudo pericial e o valor exacerbado da indenização fixada. Apelo autoral pugnando pela majoração da verba indenizatória.
5. Pretensão de aplicação da teoria da responsabilidade civil subjetiva que se afasta. Hipótese de omissão específica incidindo a responsabilidade pelo risco administrativo do ente público, lastreada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. 6. Prova pericial médica a demonstrar a relação de causalidade entre o comportamento do agente público e o dano suportado, de onde se extraem elementos para concluir pela falha no primeiro atendimento prestado ao paciente, com agravamento de sua condição clínica, reduzindo suas chances de recuperação até chegar ao óbito. Ente público que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, pois deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelos autores.
7. Dano moral in re ipsa. Valor arbitrado que merece majoração. Cenário de sofrimento em que se deu o óbito, com internação por quase 30 dias, duas cirurgias de amputação do braço, e sessões de hemodiálise. 8. Valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor, que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando adequado à finalidade do instituto e da função punitivo pedagógica, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 9. DESPROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO AO RECURSO AUTORAL. (TJRJ; APL 0070201-79.2018.8.19.0002; Sétima Câmara de Direito Público; Relª Desª Fernando Cesar Ferreira Viana; Julg. 17/06/2025; DORJ 23/06/2025)

Neste ponto, destaco que, em se tratando de processo que envolve tema complexo, que exige expertise para avaliar a responsabilidade do profissional de saúde e do hospital no evento, entendo por adequada a conclusão apresentada na prova técnica.

Com efeito, o julgador, em regra, não possui conhecimento específico em medicina que o habilite a esmiuçar as especificidades do caso concreto e concluir de forma diversa do que foi indicado pela perícia.

Outrossim, não se desconhece que a prova pericial não possui efeito vinculante, isto é, não obriga que o magistrado a adote na tomada de decisões, uma vez que enquanto destinatário da prova, possui liberdade para interpretá-la, chegando ao resultado motivado que entenda adequado ao caso concreto. Outro não é o entendimento desta Corte:

5. -
É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado
, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140002721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Sendo assim, é lícito ao julgador de origem adotar aquilo que foi estabelecido pelo perito do juízo, como foi feito na prolação do édito sentencial.

Em continuidade, o Apelante insurge-se contra o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) fixado a título de danos morais, reputando-o excessivo.

Sem razão, contudo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e seus familiares e pedagógico-punitivo para o ofensor. Deve-se sopesar a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento e a condição econômica das partes, evitando-se, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, uma indenização irrisória.

No presente caso, o dano sofrido é de gravidade máxima. Uma criança de três anos teve sua vida e seu futuro abruptamente ceifados por uma falha estrutural do serviço público de saúde, sendo submetida a anos de sofrimento em estado vegetativo até o seu falecimento.

Em casos análogos de falha no serviço de saúde com resultado morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem fixado indenizações em patamares iguais ou superiores ao arbitrado na origem. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF 211/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória proposta em face do Município do Rio de Janeiro, em virtude de erro médico em Hospital Municipal que teria ocasionado o falecimento de recém nascida, filha dos autores. Julgada parcialmente a demanda e interpostas apelações, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do réu, para excluir a condenação por danos morais em relação à inexistente terceira autora, e deu provimento ao recurso da parte autora para majorar os danos morais.
2. Não é possível acolher a pretensão recursal no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais se revela desproporcional e desarrazoado. Isso porque, diante da ausência de flagrante irrisoriedade do quantum indenizatório fixado em R$100.000,00, para cada um dos genitores, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para acolher a pretensão do recorrente, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização e pensão mensal em decorrência de erro médico no procedimento de parto de um dos autores, falha do serviço prestado que deixou a criança com sequelas graves e irreversíveis. Matéria preliminar. Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo. Ocorrência. Embora atualmente o Hospital réu seja assistido pelo Estado-membro por meio do atendimento no Sistema Único de Saúde-SUS, o contrato de parceria foi firmado depois do acontecimento narrado na inicial e seus efeitos não retroagem. Extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à FESP. Conquanto excluída a pessoa jurídica de direito público interno do polo passivo, remanesce a competência recursal desta Seção de Direito Público para o julgamento da demanda. Mérito. Acervo probatório suficiente para demonstrar a responsabilidade do hospital pelos traumas adquiridos pelo menor, no momento do parto, nos termos do art. 186 do CC, em razão da conduta culposa de seus prepostos, na modalidade de imperícia. Cesariana que demorou a ser disponibilizada para a gestante, acarretando a aspiração de mecônio espesso pelo feto.
Ausência de monitoramento dos batimentos cardíacos. Criança que permanecerá, por toda a vida, em estado vegetativo. Dano moral. Indenização fixada, em primeiro grau, em R$ 80.000,00 para cada um dos autores. Manutenção. Valor necessário para reparar o intenso sofrimento advindo dos fatos. Dor da criança que não pode ser considerada menor que a dos pais.
Juros moratórios que incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade aquiliana (extracontratual). Inaplicável o art. 405 do CC. Dano material também demonstrado, impondo-se, contudo, a redução da pensão mensal fixada na sentença para um salário mínimo, adequando-se o seu termo inicial, a fim de que o pagamento se inicie quando o autor completar 16 anos. Recurso da FESP provido e recurso do hospital parcialmente provido. (TJSP; Apl-RN 1012228-06.2015.8.26.0053; Ac. 12891822; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 18/09/2019; DJESP 29/11/2019; Pág. 2405)

Portanto, o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), considerando a data da sentença, mostra-se absolutamente razoável e proporcional à dimensão do dano, devendo ser mantido.

Por fim, o Apelante requer a modificação do termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir do arbitramento.

Neste ponto, a r. sentença merece ser mantida. A decisão recorrida determinou que os juros de mora deveriam ser calculados desde o evento danoso (21/04/1999).

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, a matéria é regida pela Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No mesmo sentido, cito os julgados mais recentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AMICUS CURIAE. INTERESSE AO JULGAMENTO FAVORÁVEL A UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESPROPROCIONALIDADE OU IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ.
DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE PERSECUÇ ÃO PENAL. IMPEDIMENTO AO INÍCIO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
IV - Em casos de responsabilidade civil extracontratual, a fluência dos juros de mora tem início a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. (...)
(REsp n. 2.099.872/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ.
ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral.
(...)

(AgInt nos EREsp n. 1.946.950/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Mostra-se, assim, correta a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 17:39:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58568305082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.